Tribunal: TJBA
Processo: 0000577-30.2010.8.05.0125
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000577-30.2010.8.05.0125

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPEBI

Advogado(s)
:
LUIZ LUCAS DE OLIVEIRA MARQUES

APELADO: ADILTON PEREIRA SANTOS

Advogado(s)
:
JOANA RIBEIRO SANTOS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. ACIDENTE DE TRABALHO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

No presente caso, o
recurso deve ser conhecido, por atender aos pressupostos de admissibilidade recursal, afastando-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que a Apelação impugna especificamente os fundamentos da sentença.

A responsabilidade civil do ente público decorre do art. 37, §6º da CF/1988, sendo objetiva, desde que demonstrados o dano, a conduta estatal (comissiva ou omissiva) e o nexo causal.

Os autos comprovam que o Apelado sofreu acidente em serviço, no exercício de sua função como eletricista municipal, resultando em incapacidade permanente para o trabalho, conforme laudo pericial anexado.

A responsabilidade objetiva do Município resta configurada pela omissão específica quanto à segurança do ambiente de trabalho, mesmo diante da alegação de fornecimento de EPIs.

O dano moral está caracterizado pela gravidade das lesões e suas repercussões psíquicas, sociais e profissionais na vida do
Apelado
, conforme balizas doutrinárias e jurisprudenciais.

A fixação do valor de R$ 50.000,00 a título de dano moral atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao dano material, a pensão mensal proporcional à perda da capacidade laborativa encontra respaldo no art. 950 do CC, sendo irrelevante a possibilidade abstrata de exercer outra atividade.

Não há elementos suficientes nos autos para configuração de litigância de má-fé, inexistindo prova de conduta dolosa ou fraudulenta do Apelado.

Deixa-se de majorar os honorários recursais, diante da fixação no percentual máximo (20%) na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n
º
0000577-30.2010.8.05.0125
,
em que figuram, como
Apelante - MUNICIPIO DE ITAPEBI
e,
como

Apelad
o
-

MARCOS CHAGAS DUARTE ADILTON PEREIRA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo a
s
entença
r
ecorrida inalterada
,
nos termos do voto da relatora
e por seus próprios fundamentos
.

Salvador/BA,

R/3